Tribunal: STF
Processo: HC 230529
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Leonardo de Carvalho e Silva em favor de Gerel Lusiano Palm, contra decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal, nos autos da EXT 1.626/DF.



    O impetrante narra (eDOC 1) que “as indigitadas autoridades coatoras perpetram atos jurisdicionais objetivando executar a entrega do Paciente / Extraditando ao Governo do Reino dos Países Baixos.” (p. 5-6)



    Alega que “o processamento e o julgamento do processo de Extradição nº. 1.626/DF, implicaram à sucessão de atos de imposição de vontade autoritária do em. Relator do feito - atos linear e burocraticamente endossados pela col. Primeira Turma desse Pretório Excelso.” (p. 12)



    Sustenta a necessidade de superação de qualquer obstáculo processual. (p. 12)



    Pleiteia que seja determinada a suspensão do curso do processo de extradição para que se aguarde a Decisão Final do Executivo e que seja declarada a nulidade das decisões singulares ou acórdãos proferidos no âmbito à colenda Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. (p. 33)



    No mérito, requer que seja concedida a ordem de habeas corpus, para que se confirme as medidas acauteladoras. (p. 34)



    É o relatório. 



    Decido. 



    O presente habeas corpus é manifestamente inadmissível.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 17.2.2016, nos autos do HC 105.959, reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível habeas corpus impetrado contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte, verbis:



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido. 



    Nessa toada, destaco que a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido do não cabimento de habeas corpus articulado contra atos jurisdicionais do próprio STF, em especial com relação a outros previamente impetrados nesta mesma Corte. 



    Nesse sentido, segue trecho de precedente desta Corte: não cabe habeas corpus contra decisão proferida por qualquer de suas turmas, as quais não se sujeitam à jurisdição do Plenário, pois quando julgam matéria de sua competência representam o Supremo Tribunal Federal. (HC-AgR 80.375/RS, Pleno, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 23.3.2001). 



    Ademais, assim dispõe a Súmula STF 606: Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso. 



    Nesses termos, não obstante a referência à decisão proferida em habeas corpus, a jurisprudência desta Corte é explícita no sentido do não cabimento do habeas corpus originário contra decisão de Relator, Turma ou Pleno em qualquer processo. Nesse sentido: HC 91.207/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Eros Grau, Pleno, DJe de 5.3.2010; HC 100.397/MG, Rel. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1.7.2010; HC 100.738/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1.7.2010; HC 104.843-AgR/BA, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe de 2.12.2011; AgR no HC n. 115.774/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 18.11.2013. 



    Menciono, por fim, no mesmo sentido, o seguinte julgado desta Corte Suprema: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Impetração contra ato jurisdicional de órgão fracionário da Corte. Não cabimento. Aplicação analógica da Súmula nº 606/STF. Precedentes. Regimental não provido. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido do não cabimento de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato jurisdicional de ministro ou órgão fracionário da Corte, seja em recurso ou em ação originária de sua competência. 2. De rigor, portanto, a aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606, segundo a qual não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. ( HC 137.701 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, Dje 13.3.2017) 



    Mesmo que assim não fosse, seria impossível analisar este habeas corpus em razão da má instrução processual. Cabe ao impetrante o ônus processual de produzir elementos documentais consistentes, destinados a comprovar as alegações suscitadas no writ, o que não foi feito neste caso concreto. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente